Tribunal: TJES
Processo: 0000075-90.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-90.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000075-90.2021.8.08.0006

APELANTE
:
MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO
:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face
de rede operadora de plano de saúde
, condenando a ré à cobertura das cirurgias reparadoras de abdominoplastia e mastopexia com prótese, além de exames e procedimentos correlatos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante requer majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se suficiente, proporcional e adequado à gravidade da conduta ilícita praticada pela operadora de plano de saúde, considerando a negativa indevida de procedimento cirúrgico necessário à continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora de saúde em autorizar a realização das cirurgias reparadoras pós-bariátricas — devidamente indicadas por profissional médico — constitui prática abusiva, violadora dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sobretudo por se tratar de procedimento vinculado à continuidade do tratamento de enfermidade grave.

A jurisprudência consolidada reconhece que a cirurgia reparadora pós bariátrica, especialmente quando fundamentada em indicação médica, integra o tratamento global da obesidade mórbida, sendo indevida a negativa sob o fundamento de ausência no rol da ANS.

A conduta da operadora expôs a autora a sofrimento psíquico, abalo emocional e frustração do legítimo direito à saúde, configurando dano moral indenizável, independentemente de prova específica, por se tratar de presunção decorrente da violação de direito fundamental.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da necessidade de observância ao caráter punitivo-pedagógico da reparação civil, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração do valor para R$ 10.000,00 alinha-se aos parâmetros adotados por esta Corte e por Tribunais pátrios em casos análogos, representando montante apto a compensar adequadamente a vítima e desestimular condutas semelhantes por parte da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas por profissional médico configura prática abusiva, por se tratar de continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

O dano moral decorrente de recusa indevida por plano de saúde prescinde de prova específica, sendo presumido diante da afronta ao direito à saúde e à dignidade do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida, podendo ser majorado quando irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5001257-29.2022.8.08.0026, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008698-27.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000075-90.2021.8.08.0006

APELANTE
:
MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO
:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA
, por irresignação com a
Sentença
proferida nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização,

ajuizada
em desfavor d
a

CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
.

O juízo
julgou
: [...]
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a custear as cirurgias reparadoras de abdominoplastia e mastopexia com prótese, além dos exames, drenagens e outros procedimentos diretamente ligados às cirurgias requeridas, e ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até ao arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.
[...]

A pretende seja reformada a Sentença, com a finalidade de majorar o valor da indenização por danos morais para
o montante de
R$ 15.000,00.

Muito bem.

A Apelante é segurada do plano de saúde da Apelada, Casa de Saúde São Bernardo S/A e após ter sido
submetida a
cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e comorbidades associadas,
solicitou, por indicação médica,
a realização de cirurgias reparadoras (abdominoplastia e mastopexia com prótese),
recebendo a negativa da rede operadora,
sob a alegação de que os procedimentos não constavam no rol da ANS, o que foi motivo de ajuizamento da lide.

Embora tenha sido fixada a indenização a
título de dano moral
no valor de
R$ 3.000,00,
a apelante o considera
insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
punitivo-pedagógico
.

Considerando que a cirurgia reparadora nada mais é que a continuidade do tratamento para obesidade mórbida,
deve-se observar a
cláusula geral de boa-fé e do equilíbrio contratual, o que reflete na ilicitude de negativa
na
realização da cirurgia posterior,
ensejando a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, esta, por sua vez, que deve ser fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em patamar que desestimule a reiteração da prática pelo causador do dano e, simultaneamente, que amenize o dano, sem causar enriquecimento injustificado do lesado.

Ob
servadas as condições das partes e as características do ilícito
verifica-se a necessidade de majoração d
o
quantum
indenizatório
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que, no meu sentir, é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela apelante ao tempo em que serve de reprimenda ao ofensor.

No intuito de demonstrar a razoabilidade e proporcionalidade do montante fixado colaciono ementas de julgamentos cujo valor da indenização convergem ao ora consignado:

APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO. EXCESSO DE PELE. PROCEDIMENTO COM O FIM REPARADOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto. Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima . Nesse jaez, causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral. 2) C
onforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo moral
. 3)
Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado a quo, o importe de R$ 10 .000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios
. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012572920228080026, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA . AUSÊNCIA DE EQUIPE MÉDICA. REEMBOLSO. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . BASE DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, ainda que, via de regra, o plano de saúde não tenha a obrigação de cobrir tratamento fora da rede credenciada, tal entendimento é mitigado quando o serviço fornecido é insuficiente ao atendimento da demanda de saúde, como na hipótese de ausência de equipe médica referenciada para o procedimento cirúrgico . 2. A ausência de equipe médica capacitada para a cirurgia, somada à recusa do custeio do procedimento fora da rede credenciada, gera o agravamento da aflição psicológica da paciente, que já se encontra em situação extremamente delicada, configurando dano moral indenizável. 3.
Quantum indenizatório (R$ 10 .000,00) arbitrado em valor razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por este Sodalício
. 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação tem por base de cálculo a obrigação de pagar quantia certa e a obrigação de fazer . 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00086982720198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Diante do arrazoado
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
majorar o valor da
indenização a título de danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.